Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de tutela de urgência consistente na imposição de restrições à disposição de bens objeto de controvérsia patrimonial em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto ao exame da alegação de comportamento contraditório, à superação dos fundamentos da decisão de primeiro grau e à formação do juízo de probabilidade do direito, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos e de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida, examinando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano com base em cognição sumária e nos documentos constantes dos autos.
5. A alegação de comportamento contraditório foi afastada de forma implícita ao se reconhecer a necessidade de preservação do resultado útil do processo, independentemente da titularidade formal dos bens ou da discussão aprofundada sobre o regime patrimonial, matéria, em tese, reservada ao mérito da ação principal.
6. Não há exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.
7. A fundamentação centrada na análise dos requisitos do art. 300 do CPC não configura omissão, mas reflete a própria natureza da controvérsia recursal submetida ao colegiado.
8. Não se verifica obscuridade quando o julgado apresenta fundamentação inteligível, coerente e apta a permitir a exata compreensão das razões de decidir.
9. O inconformismo da parte com a solução adotada revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente analisada, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do CPC, art. 1.025.
11. Afasta-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o, diante da inexistência de intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl, 073093284.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07.04.2026